Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POLO COMPOSTO POR PESSOAS FÍSICAS. INDICAÇÃO EXPRESSA. PARTE AUTORA. PEDIDO. EXCLUSÃO. DISTRITO FEDERAL. DIREITO À ESCOLHA DO RÉU. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESPACHO. JUÍZO ESCOLHIDO PELA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO DO DF. INTEGRAÇÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A atuação do Juízo Suscitado, que sem pedido da parte autora, determina a intimação do Ente Distrital para manifestação acerca do interesse em integrar o feito na condição de réu, corresponde a inclusão de ofício de parte no polo passivo, o que, na espécie, altera as regras de competência e desvirtua a perpetuação da jurisdição, observado que somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento processualmente oportuno (artigos 64; 337, inciso II; e 917, inciso V, todos do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.

2. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria).